Tribunal: STF
Processo: ADI 4419
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 4.744/2006 do Estado do Rio de Janeiro. Instituição de nova exigência de documento como condição para habilitação de pessoas jurídicas de direito privado que pretendam celebrar contratos e convênios ou obter a outorga de concessões no âmbito do Estado. 3. Preliminar. Impugnação dos §§ 1º e 2º do artigo 1º, da Lei Estadual 4.744 de 2006. 4. Delimitação do objeto da ação. Adequação do pedido. Conhecimento da ação, por maioria. 5. Mérito. Violação à competência da União para legislar, de maneira geral, a respeito de licitações e contratações (CF, art. 22, XXVII). Normas que ultrapassam o interesse meramente local. 6. Indevida interferência na competência exclusiva da União para organizar, manter e executar a inspeção do trabalho (CF, art. 21, XXIV). 7. Agravo regimental provido, para conhecer da ação direta e, no mérito, julgar procedente o pedido.